Tribunal: STF
Processo: ARE 1305881
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório 
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal pelo qual, em sessão virtual de 9.4.2021 a 16.4.2021, negado provimento ao agravo regimental interposto por Douglas Martins:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁIO COM AGRAVO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 37).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 22.4.2021, Douglas Martins opõe, em 7.5.2021, embargos de divergência.
    3. O embargante aponta como paradigma o Habeas Corpus n. 172.606/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma.
    Sustenta que, “no que tange a referencia da possível falta de impugnação dentre os fundamentos da decisão agravada, insta salientar, com a devida venia, que tal assertiva não procede, pois, o agravante quando a apresentação de seus recursos preencheu todas as condições exigidas em lei, refutando todos os embasamentos da decisão do Tribunal ‘a quo’, quanto à matéria fustigada no r. Recurso Extraordinário, assim, no tocante a parte que fora negada o seu seguimento” (sic, fl. 7, e-doc. 42).
    Argumenta que, no julgamento do Habeas Corpus n. 172.606, “tanto o relatório quanto os fundamentos revelam que os fatos e a causa de pedir são muito semelhantes, pois, o Tribunal ‘ad quem’ ao analisar a r. Ação Penal, manteve a sentença monocrática condenatória, apenas adstritos a matéria suscitada pelo órgão Ministerial, não apresentando fundamentação concreta, embasada na prova dos autos” (fl. 20, e-doc. 42).
    Pede “o reexame do acórdão da respeitável Segunda Turma, em tela, reformando-o no sentido do mesmo acórdão da Primeira Turma Julgadora, com o que estará, mais uma vez, praticando ato da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 21, e-doc. 42).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    No inc. III do art. 1.043 do Código de Processo Civil se prevê serem cabíveis embargos de divergência quando um acórdão for de mérito e o outro, embora não tenha conhecido do recurso, também tenha apreciado a controvérsia.
    O Plenário deste Supremo Tribunal, ao deparar com essa nova disposição processual, assentou que “os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015)” (ARE n. 986.333-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.8.2018). 
    Essas condições processuais e regimentais não foram cumpridas pelo embargante, pois, na espécie vertente, a Segunda Turma negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sem adentrar o mérito da causa e sem examinar a controvérsia suscitada, por concluir que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal.
    Não tendo a controvérsia sido debatida na decisão embargada e no paradigma de confronto, incabíveis os embargos de divergência. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do apelo que compete à parte Recorrente. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados não exime o Recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 806.511-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.9.2015). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 811.333-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.11.2018). 
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 840.355-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.5.2016). 
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 
    6. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora